Tribunal: TJMT
Processo: 0002972-87.2012.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002972-87.2012.8.11.0050
RECORRENTE(s): A DALACOSTA - ME
RECORRIDO(s): CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por A DALACOSTA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 104014952):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE DUPLICATA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA FEITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO –NECESSIDADE DA PROVA ORAL – NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não apresentada qualquer justificativa referente à ausência das testemunhas citadas, bem como a necessidade da inquirição das testemunhas arroladas, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido feito em audiência de instrução para a intimação por meio de carta precatória.
O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, a ensejar o dever de reparação civil.
(TJMT, ApCiv no 0002972-87.2012.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29.09.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdão de ID 107439456.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 369 e 464 do Código Processo Civil, artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, além de dissídio jurisprudencial, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de oitiva da testemunha por carta precatória, que não compareceu à audiência designada, embora intimada pelo patrono.
Ao final, requereu pela anulação do julgado e retorno dos autos à instancia para nova instrução do feito.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 111357460 e 111180475).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 113928475).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação a Constituição Federal – Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o inciso LV da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da violação ao artigo 369 do CPC – Ausência de dialeticidade – Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo supramencionado, em que a parte invocou ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de carta precatória para oitiva da testemunha, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “diante da falta de requerimento de expedição da carta precatória em momento oportuno, o pleito realizado quando da realização da audiência é extemporâneo” bem como que a parte recorrente “deixou de ouvi-lo quando do seu comparecimento em juízo na audiência de instrução efetuada nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto”, e não justificou porque agora, quando da instrução do processo principal, sua oitiva seria indispensável.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, quais seja, a preclusão para o pedido de expedição de carta precatória e ausência de justificativa quanto a necessidade de oitiva da testemunha, cingindo suas alegações em genérico cerceamento de defesa.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da violação ao artigo 464 do Código de Processo Civil – Deficiência da fundamentação – Súmula 284/STF
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora a parte recorrente afirme a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de carta precatória para oitiva de sua testemunha, em suas razões recursais, faz menção apenas ao artigo 464 do CPC, objetivando, em razão deste comando normativo, reverter o resultado do julgamento, que não tem qualquer pertinência temática com a tese desenvolvidas em suas razões recursais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 513 DO CPC/1973. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL.SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO DE RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. O art. 513 do CPC/1973 não possui carga normativa para sustentar a tese de cerceamento de defesa, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência, nos termos da Súmula n. 284/STF.
3. Nos termos do art. 557, § 1o, do CPC/1973 - vigente à época -, decisão monocrática de relator deve ser impugnada mediante agravo (interno ou regimental), não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal para conhecimento de agravo de instrumento interposto contra essa decisão. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1091409/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.